Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702772-91.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO FERREIRA LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por REINALDO FERREIRA LIMA, em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 34754669 – Pág. 1/2). Na origem, o autor/apelante manejou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DE BRASÍLIA S/A e ITAU UNIBANCO S/A, com a qual pretendia a revisão de contratos de mútuo celebrado entre as partes, além de impor à parte requerida a obrigação de exibir documentos. No bojo da inicial, o autor postulou a concessão da gratuidade de justiça. Ao analisar a peça exordial, Sua Excelência a quo indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais. Na mesma ocasião, ordenou a emenda à inicial, com as correções que reputou necessárias para o regular processamento do feito (ID 34754663, Pág. 1/3). Em seguida, o autor peticionou requerendo a desistência da ação, quedando-se silente quanto ao que restou determinado na decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como determinou a emenda à inicial (ID 34754667). Diante disso, o nobre Magistrado proferiu a r. sentença de ID 34754669, na qual indeferiu a petição inicial, pois não atendida a ordem de emenda, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, IV, todos do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários, porquanto não formalizada a relação jurídico-processual. Inconformado, o demandante recorre (ID 34754672), ao argumento de haver possibilidade de interpor apelação em face de sentença que nega o deferimento da justiça gratuita e condena ao pagamento das custas processuais. Por meio do despacho de ID 35163685, esta Relatoria explicitou que o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial foi indeferido por meio da decisão interlocutória de ID 34754663, e não no bojo da sentença, razão pela qual o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, previsto no art. 101 do CPC. Instado a se manifestar, o autor postulou a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que o recurso apresentado seja convertido para agravo de instrumento (ID 35600775). Preparo não identificado. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser conhecido, pois versa sobre pedido de apreciação da gratuidade de justiça. Embora o benefício processual possa ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifica-se a existência de coisa julgada, atingida pela preclusão, pois o juízo de primeiro o grau o indeferiu pela decisão interlocutória de ID 34754663, proferida em 23/02/20222, enquanto a insurgência da parte somente ocorreu em 22/04/2022, data em que interpôs o recurso de apelação. Como se sabe, quando o pedido de gratuidade da justiça é indeferido por decisão e não sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, cuja hipótese de cabimento está expressa no art. 101 do Código de Processo Civil: "Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Na hipótese em tela, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, qual seja, a admissão de um recurso cabível em lugar de outro, em tese, incabível, pois há a necessidade de aferição simultânea de dois requisitos: (i) a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, originada pela própria lei, e (ii) ausência de erro grosseiro na interposição, de modo que o recurso incabível tenha obedecido aos mesmos pressupostos de admissibilidade daquele que seria cabível. Conforme se observa, o recorrente interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu, incidentalmente, o pedido de gratuidade de justiça, em desacordo com a hipótese legal de cabimento. Tal procedimento caracteriza erro injustificável na interposição, nos termos do art. 101 do CPC, e acarretou, inclusive, a preclusão da discussão do tema a tempo e modo. Além da inexistência de dúvida quanto ao recurso a ser interposto, o processamento de ambos os recursos se dá de forma diferenciada. A apelação pressupõe o encerramento do processo, com a remessa integral dos autos para revisão do julgamento. Já o agravo de instrumento é interposto de forma autônoma e exige a formação do instrumento, com as peças obrigatórias, salvo no caso de processo judicial eletrônico, em que se admite a dispensa dessa juntada (CPC, art. 1.017, § 5o). Cabe frisar, por fim, que a petição recursal não guarda qualquer relação com a sentença extintiva do processo, sem a resolução de mérito, o que ocorreu pelo indeferimento da petição inicial, configurando vício de regularidade formal que enseja o não conhecimento do apelo, uma vez não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não há dúvida, portanto, do erro grosseiro na interposição, que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal e a reapreciação do pedido de gratuidade de justiça. Vale destacar julgados desta Corte de Justiça que corroboram o entendimento defendido: “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/07/2021, publicado no DJE: 06/08/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJE: 30/06/2021.) Portanto, buscando o recorrente impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator